Tribunal: TJBA
Processo: 8060242-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060242-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: VALE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA e outros

Advogado(s)
:
MATHEUS SANTIAGO GONCALVES SILVA

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO STOCCO, ELIANA ESTEVAO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. PENHORA. ART. 919 DO CPC. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO IMPEDE ATOS EXECUTIVOS. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. PRIORIDADE DA PENHORA DE DINHEIRO. ART. 835, I, DO CPC. PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADO.
AGRAVO IMPROVIDO
.

I - Os embargos à execução não possuem efeito suspensivo automático, sendo a regra o prosseguimento da execução até que sobrevenha decisão expressa em contrário, nos termos do art. 919, caput, do CPC.

II - Não há violação ao contraditório ou à ampla defesa quando a execução prossegue na ausência de concessão de efeito suspensivo aos embargos, pois a defesa do executado processa-se adequadamente nos próprios embargos.

III - A designação de audiência de conciliação não impõe a paralisação dos atos executivos. A penhora pode inclusive estimular a composição, assegurando o juízo para eventual acordo.

IV - A penhora de dinheiro, via SISBAJUD, é prioritária nos termos do art. 835, I, do CPC, não configurando, por si só, violação ao princípio da menor onerosidade da execução.

V - O perigo de dano deve ser demonstrado de forma concreta, não sendo suficiente alegação genérica de comprometimento da atividade empresarial sem prova documental que a sustente.

VI - Agravo de Instrumento desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8060242-94.2025.8.05.0000, em que são partes, como Agravantes
VALE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
e
PAULO ROBERTO BATISTA ALVES DO VALE
e, como Agravada,
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Relatora Substituta